Tribunal: TJBA
Processo: 8005185-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005185-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: CLAUDNILSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou os argumentos e documentos trazidos pelo recorrente. O embargante sustentou a existência de vício de contradição e apontou a necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) saber se é possível o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses legais. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão embargado examinou adequadamente os argumentos da parte recorrente e fundamentou-se de forma compatível com sua conclusão.

O prequestionamento da matéria, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, na ausência de vícios no julgado. Entendimento consolidado no STJ.

Intuito meramente protelatório evidenciado, com aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis com o exclusivo propósito de prequestionamento. 2. A oposição de embargos sem a demonstração de vício no julgado caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaraç
ão n
.

8005185-54.2023.8.05.0229
,

nos quais figuram como Embargante a
CREDITAS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
.,

e

Embargad
o

CLAUDNILSON SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA